Tribunal: TJDFT
Processo: 0700122-34.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700122-34.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELSO DANIEL LELIS VIEIRA AGRAVADO: CRISTIAN SUZUKI BARBOSA, LUIZA DE ARAUJO SUZUKI DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, para determinar ao agravante que depositasse o remanescente devido, no importe de R$ 2.039,29, sob pena de realização de penhora on line. Aduz o agravante que a multa de 10% sobre o principal não poderia ser cobrada, uma vez que cumpriu espontaneamente a condenação imposta, depositando o valor de R$ 36.805,73, incluindo multa, honorários e demais acessórios. Desse modo, considera que o crédito perseguido pelos agravados já foi devidamente adimplido em 29.07.2019, dando-se o efetivo cumprimento da obrigação. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, ante o risco de grave lesão e de difícil reparação, à guisa de descontos determinados pelo juízo a quo. Brevemente relatado. Decido. O art. 1.019, inciso I, do CPC/2015, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela, assim também conceder efeito suspensivo ao recurso. Entretanto, na hipótese, em cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado, na medida em que a atualização do débito, feita pelo agravante, não levou em consideração a data correta para o início da atualização monetária do valor principal (R$ 28.297,27), qual seja, 06/07/2018, bem como deixou-se de incluir os juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, conforme parâmetros expressamente delineados no título judicial exequendo. Ademais, como já consignado no Agravo de Instrumento interposto pelos ora agravados (0703540-48.2019), não ocorreu o depósito voluntário do valor principal devido, uma vez que realizado após o prazo legal de 15 dias, o que justifica, portanto, o cômputo dos encargos previstos no art. 523, § 1o, do CPC. Cabe destacar que o cumprimento provisório da sentença só incluiu o valor relativo à condenação principal (taxas condominiais), mas, ao ser convolada em definitiva, tornou-se possível a inclusão do valor da multa por litigância de má-fé, arbitrada no acórdão n. 1161647, ante o efetivo trânsito em julgado ocorrido. Logo, falta verossimilhança à alegação do agravante de que o valor cobrado já fora devidamente pago na data de 29/07/2019 (depósito extemporâneo do principal), pois, prima facie, o que se verifica é que o crédito não foi totalmente satisfeito. Indefiro, pois, o efeito suspensivo requerido. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora